Tribunal: STF
Processo: AI 855975
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO . ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 2. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.